Tribunal: TJSP
Processo: 2104951-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora do valor de R$ 73.265,60 em conta corrente do executado, pelo sistema BACENJUD para pagamento do saldo remanescente da dívida - Argumentos trazidos em sede recursal, quanto ao alegado excesso de penhora, que ainda não foram objeto de análise em primeiro grau - Impossibilidade de discussão da matéria neste recurso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora do valor de R$ 73.265,60 em conta corrente do executado, pelo sistema BACENJUD para pagamento do saldo remanescente da dívida - Argumentos trazidos em sede recursal, quanto ao alegado excesso de penhora, que ainda não foram objeto de análise em primeiro grau - Impossibilidade de discussão da matéria neste recurso, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido.